Tribunal: TJES
Processo: 5026886-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026886-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: FERNANDO BIANCARDI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026886-76.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: FERNANDO BIANCARDI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FERNANDO BIANCARDI, na ação em que se pleiteia a declaração de
nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável
(RMC), a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, autorizada a compensação com o valor creditado na conta do consumidor. O juízo de primeiro grau entendeu que a contratação foi defeituosa, por violação ao dever de informação e ausência de prova da manifestação de vontade livre e consciente.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de produção de prova pericial complexa. No mérito, sustenta a validade e regularidade da contratação eletrônica, realizada mediante biometria facial, a ausência de ato ilícito a justificar a repetição do indébito ou a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples e pela redução do valor indenizatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A parte recorrente argumenta pela
incompetência do Juizado Especial
, em razão da necessidade de prova pericial para aferir a autenticidade da assinatura eletrônica. A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia dos autos não demanda perícia complexa, pois a análise sobre a validade da contratação eletrônica e o cumprimento do dever de informação pode ser realizada com base nos documentos já acostados, à luz da legislação consumerista. A questão é predominantemente de direito, envolvendo a interpretação do conjunto probatório e a distribuição do ônus probatório, matérias que se inserem na competência dos Juizados Especiais. Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar se o procedimento de contratação de cartão de crédito consignado, realizado por meio digital com captura de biometria facial, foi suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca do consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento.

Embora o recorrente tenha apresentado vasta documentação técnica, como o termo de adesão com protocolo de assinatura eletrônica (ID 16492053), biometria facial (ID 16492054) e comprovantes de transferência (IDs 16492060 e 16492069),
o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar que o consumidor, beneficiário do INSS e parte vulnerável na relação, compreendeu a natureza e as implicações do negócio jurídico que estava celebrando.
A prática de ofertar cartão de crédito consignado, com reserva de margem (RMC), em vez de um contrato de empréstimo consignado tradicional, é notoriamente mais onerosa e prejudicial ao consumidor, exigindo, por isso, um dever de informação qualificada por parte da instituição financeira.

A mera captura de uma "selfie" e o aceite genérico de termos em uma plataforma digital não suprem a falha no dever de transparência, especialmente quando se trata de um produto financeiro complexo. As provas apresentadas pelo banco, embora demonstrem a ocorrência de uma transação digital, não comprovam que o recorrido foi devidamente esclarecido sobre as diferenças substanciais entre um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas, e a contratação de um cartão de crédito com encargos rotativos e amortização do saldo devedor por meio de descontos mínimos no benefício.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao argumento de que o recebimento dos valores creditados em conta validaria o negócio, este não prospera. O crédito do valor em conta não tem o condão de sanar o vício de consentimento quanto à modalidade contratual. A compensação desses valores, já determinada na sentença, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, mas não para validar um contrato nulo.

No tocante à restituição em dobro, a conduta do recorrente, ao impor um contrato mais desvantajoso ao consumidor sem a devida transparência, configura falha na prestação do serviço e contraria a boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a devolução dobrada dos valores descontados.

Por fim, os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, transcendem o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Rogando vênia ao judicioso voto do eminente relator, externo entendimento divergente quanto à solução da controvérsia.

Com efeito, do exame dos autos, verifico que há efetivamente na espécie o cerceamento de defesa, visto que no termo de audiência de ID16492083, foi pleiteado explicitamente pela Requerida a produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal da Autora, o qual restou sumariamente indeferido, tendo o mesmo norte o pedido de prova pericial, ao passo que ante a controvérsia quanto à regularidade dos registros e aplicação do Tema 1.061 do STJ, restou subtraído à parte qualquer oportunidade de desincumbência do ônus probatório que lhe compete.

Desta forma CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para, acolhendo a preliminar, reconhecer o cerceamento de defesa e a consequente nulidade do processo, com a extinção do processo por complexidade e incompatibilidade com o rito dos juizados.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO